Tribunal: TJBA
Processo: 8060672-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8060672-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
DEBORA DOMESI SILVA LOPES, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, negou provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão em relação à análise da prova do nexo de causalidade e dos danos materiais, para fins de reforma da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à reanálise do mérito ou à rediscussão de questões já decididas, salvo nos limites dos vícios apontados.

4. O acórdão embargado abordou de forma expressa a questão dos danos materiais e o nexo de causalidade, com base nos laudos técnicos constantes nos autos, concluindo pela ocorrência de oscilação de energia elétrica que teria danificado os equipamentos do segurado.

5. A alegação de omissão relativa à ausência de comprovação do nexo causal e dos danos materiais configura mero inconformismo com a decisão, não se caracterizando como omissão passível de correção por embargos de declaração.

6. Embargos de declaração utilizados para fins de prequestionamento exigem indicação de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso, pois a decisão está suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1186513/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da apelação n.º 8060672-48.2022.8.05.0001, em que são partes, como embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e, como embargada, ALLIANZ SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54